Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740042-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEYMAR PASCOAL RIBEIRO, APARECIDA JACINTA DA SILVA, JULIANA BENJAMIN PASCOAL RIBEIRO, SAULO AVELINO DA SILVA EMBARGADO: FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA MUNIZ D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2025 12:25:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador